Tribunal: TCU
Processo: 014.356/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2863/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 2058/2015-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.356/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinta); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.